Tribunal: TJMT
Processo: 1024690-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024690-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LORENA PAULA MACHADO - CPF: 016.485.581-51 (EMBARGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IVONE FERREIRA DE PAULA - CPF: 487.560.249-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
-– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA
–

MATÉRIA SUSCITADA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE E APRECIAÇÃO TANTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO COMO NO AGRAVO INTERNO PROPOSTOS PELA EMBARGANTE -
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1024690-09-2019

EMBARGANTE: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA: LORENA PAULA MACHADO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda,
em
face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno proposto pela Embargante,
mantendo a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, reconhecendo a inexistência de título líquido certo e exigível para embasar ação de execução em desfavor da Recorrida, diante da inexistência de aluguéis em aberto.

Nas razões Recursais a Embargante afirma existência de omissões no acórdão recorrido com relação a integral apreciação das teses invocadas pela Recorrente.

Assevera que foi suscitada violação ao artigo 932 IV e V do CPC, tendo em vista a prolação de decisão monocrática fora das hipóteses legais, na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves para fundamentar que a norma possui caráter exemplificativo para proferir decisão monocrática.

Alega que o acórdão reafirma os termos da decisão monocrática, não enfrentando os argumentos alegados pelo Recorrente, com relação a inobservância do pedido de intimação exclusiva do advogado Willian Khalil OAB 6.487 havendo erros
in procedendo
.

Assevera que tal nulidade foi suscitada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos conforme artigo 278 caput e 280 caput e 282 § 1º do CPC, assim, visa prequestionar os seguintes dispositivos legais

art. 272, § 5º, art. 278, caput, art. 280, e art. 282 § 1º, art. 283, parágrafo único, e art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, art. 112, art. 113, caput, e art. 422, caput, do Código Civil, art. 23, III, da Lei Federal n. 8.245/1991. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam eliminadas as omissões alegadas concedendo efeito infringente ao recurso.

Nas contrarrazões a Embargada afirma a ausência de omissão, argumentando que a Embargante deduz cobrança incabível ciente da existência de provas que refutam sua pretensão, utilizando de seu poder econômico para manejar todos os recursos jurídicos possíveis, pretendendo a sua condenação por litigância de má fé.

Argumenta que se trata de embargos protelatórios pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023